Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-03.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRUSTRAÇÃO NA BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDA ATÍPICA COMPATÍVEL COM O CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos do processo n. 0717847-73.2022.8.07.0020, que indeferiu pedido da Exequente, ora agravante, de suspensão/perda ou apreensão da carteira de motorista da Executada, ora agravada.

2. Na origem, a agravante ajuizou ação de cumprimento de sentença para compelir a agravada ao pagamento de dívida cujo valor, à época da distribuição da ação, era de R$ 17.857,97.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. n. 52462028). Não foram ofertadas contrarrazões, consoante certificado no Id. n. 54573864.

4. Em suas razões recursais, a agravante afirma que a premissa utilizada pelo juízo de origem para o indeferimento do seu pleito está equivocada, pois teria desconsiderado princípios constitucionais. Aduz que as medidas típicas realizadas no processo para com o objetivo de satisfazer o seu crédito foram frustradas e que a medida atípica requerida encontra previsão no CPC e na jurisprudência do STJ. Requer a realização de consulta ao sistema CNIB e a suspensão da CNH, cartões de crédito e passaporte da agravada.

5. Inicialmente, registra-se que o agravo somente será conhecido no tocante ao pedido relacionado à decisão agravada, que se limita à suspensão da CNH.

6. No mérito, constata-se que, na procura por bens penhoráveis, foram efetivadas consultas aos sistemas Renajud e Sisbajud, em datas diferentes, e que somente não foi realizada busca de bens móveis no domicílio da parte agravada em razão de esta não ter sido encontrada, em diligência anterior, no endereço informado, o que denota a concretização do ciclo padrão de busca pela satisfação do crédito.

7. Consoante prevê o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, é possível ao magistrado adotar meios executivos atípicos, observando-se o contraditório e a proporcionalidade da medida, o que confere plausibilidade ao pedido da agravante. Corroborando com tal possibilidade, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de HC 711.194 SP, admitiu a adoção de medidas coercitivas atípicas para forçar o devedor a quitar a sua dívida, dentre elas a suspensão Carteira Nacional de Habilitação. Face o exposto, e considerando que a restrição poderá, no caso em apreço, ser útil à satisfação da dívida, tendo em vista a atuação profissional da agravada e o valor débito, o acolhimento do agravo se mostra adequado ao caso.

8. Recurso conhecido e provido para determinar a retomada do cumprimento se sentença com a suspensão da CNH da agravada até a satisfação da dívida.

9. Sem honorários, ante a inexistência de Recorrente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.